Tribunal: TJDFT
Processo: 0035365-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035365-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RITA QUEIROZ CHEVALIER RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RITA QUEIROZ CHEVALIER contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 12158348): PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REVELIA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. 1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 2. É vedado ao revel discutir, em apelação, matéria fática acobertada pela preclusão. 2. Impasses burocráticos da Administração Pública não configuram caso fortuito nem motivo de força maior. 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente prevista na cláusula penal moratória estipulada no contrato. 4. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel. 5. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se. 6. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso - superior a três anos além do prazo de tolerância - também causou dano moral à adquirente, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1498484/DF - Tema 970), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019